Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. INDEVIDA A CONDENAÇÃO/REEMBOLSO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito, sem resolução do mérito
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, argumentando que não houve análise do pedido contraposto apresentado, no qual se requereu indenização por danos morais em razão das acusações de maus-tratos, bem como pela difamação, feitas pela embargada sem qualquer fundamento para tal. Assevera, ainda, omissão quanto à determinação de reembolso das custas adimplidas para a interposição do recurso e a ausência de condenação da recorrida, ora embargada, ao pagamento dos emolumentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido, para possibilitar a análise do pedido contraposto e a condenação da embargada ao pagamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelo embargante, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme itens 6 e 8 do acórdão. Por oportuno, a apuração de eventual falsidade na acusação de maus-tratos é matéria de mérito intrinsecamente atrelada ao pedido principal da parte autora, ou seja, deve haver o julgamento simultâneo dos pedidos. Ademais, o pedido de indenização moral decorrente ofensa à honra objetiva da empresa deve ser ajuizado em ação própria.
7. Importante destacar que as custas nos Juizados Especiais possuem regramento próprio, conforme art. 55, da Lei n. 9.099/95, vejamos: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”. Portanto, somente haverá condenação ao pagamento de custas e honorários em desfavor de recorrente vencido. No caso, a parte autora não interpôs recurso, ou seja, incabível a sua condenação. Demais disso, conforme elucidado, o regramento específico impede o reembolso de despesas antecipadas (art. 82, §2o, do CPC).
8. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Com efeito, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95)
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 55; CPC, art. 82, §2o.